Tribunal: TJDFT
Processo: 0713010-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713010-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DONIZETH APARECIDA VELOZO PIMENTEL, ANDRESSA BRANDAO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento do recurso quanto ao pedido de declaração de ilegitimidade ativa e/ou passiva, ante a preclusão da matéria, já que analisada na decisão de ID 158832808 dos autos de origem, em fevereiro de 2023. Brasília, DF, 2 de abril de 2024 17:02:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador